Tribunal: TJBA
Processo: 0557978-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557978-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FJF INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA Advogado(s): INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ APELADO: JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro da alienação fiduciária impede a produção de efeitos entre as partes contratantes; (ii) saber se a consolidação da propriedade e a alienação do imóvel ocorreram conforme o procedimento legal previsto; (iii) saber se há direito à restituição de valores pagos pelo devedor inadimplente em contrato com alienação fiduciária; e (iv) saber se a teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC à pessoa jurídica para fins de restituição dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de registro do contrato não descaracteriza a natureza fiduciária da avença quando presentes seus elementos essenciais e a eficácia se dá apenas entre os contratantes. 4. A consolidação da propriedade e os leilões extrajudiciais seguiram as formalidades legais da alienação fiduciária, diante do inadimplemento da devedora e ausência de purgação da mora. 5. Conforme decidido no Tema 1.095/STJ, não há direito à restituição automática dos valores pagos em contratos de alienação fiduciária, salvo nos casos de apuração de saldo remanescente após leilão, o que não ocorreu nos autos. 6. A aplicação do CDC à pessoa jurídica, ainda que admissível em tese, não afasta os efeitos jurídicos da alienação fiduciária regularmente pactuada, tampouco enseja devolução de valores pagos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0557978-30.2018.8.05.0001 em que figuram como Agravante FJF INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA e como Agravada JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.